Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709294-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TÂNIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016421-57.2004.8.07.0001, homologou o valor dos honorários periciais e determinou que a agravante realize o deposito, sob pena de desistência da prova. Em suas razões recursais, narra que nos autos de origem, o perito nomeado pelo Juízo apresentou proposta de honorários periciais para avaliação de imóvel, no valor de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais). Explica que apresentou impugnação, todavia, fora indeferida pelo Juízo de origem. Explica que os honorários periciais se mostram exorbitantes. Sustenta que a Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça prevê o limite de R$ 430,00, sendo que a proposta do perito é superior em 1.100% do valor fixado na referida Resolução. Alega que os valores de honorários periciais dispostos na Resolução 232 do CNJ não podem ser aplicados somente aos beneficiários da gratuidade de justiça, devendo ser reduzido o valor dos honorários periciais. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado ao Juízo a quo a observância dos valores de honorários periciais constantes da Resolução no 232 do CNJ. Preparo recolhido (ID 24492562 e 24492561). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 85095742): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em desfavor de TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI. Este Juízo determinou a realização de prova pericial. Intimado, o expert apresentou proposta de honorários no valor de R$ 5.160,00. (Id. n. 77152676) O Executado impugnou o valor e requereu a redução dos honorários. Intimado, o perito manteve a proposta apresentada. É o relatório. Decido. O valor dos honorários periciais de R$ 5.160,00 se mostra razoável e proporcional ao trabalho a ser realizado na presente demanda. Em se tratando de perícia, deve-se observar que o trabalho não é só a elaboração do laudo, mas exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, demandando do perito tempo e constante estudo. Diante do exposto, homologo o valor dos honorários periciais em R$ 5.160,00. Fica a Executada intimada para proceder ao depósito no prazo de 5 dias úteis, sob pena de desistência da prova. Vindo o depósito, intime-se o perito para dar início ao trabalho. Prazo para entrega do laudo: 30 dias. Sem prejuízo, fica a Executada intimada para ciência acerca do extrato do financiamento do imóvel juntado pela Exequente (Id. n. 80644139). Por fim, indefiro a suspensão da tramitação processual pleiteado pela Exequente, uma vez que, em se tratando de processo virtual, os autos estão disponíveis a todo tempo para consulta pelos advogados, sendo desnecessário a suspensão em razão da mudança de patrocínio. Ficam as partes intimadas. (grifo no original) A agravante afirma que o valor dos honorários periciais é desproporcional e exorbitante, e que deveria observar os limites dispostos na Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça. Inicialmente, há de se ressaltar que a Tabela constante do Anexo da Resolução no 232 do CNJ é aplicável exclusivamente aos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça. Confira-se o disposto no artigo 1o da referida Resolução: Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Assim, não assiste razão à agravante ao alegar que tal tabela não se limita aos beneficiários da gratuidade de justiça, uma vez que a Resolução foi criada para atender especificamente os casos especiais das partes que têm a hipossuficiência legal reconhecida. Portanto, tendo em vista que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita, resta inaplicável os limites constantes da Resolução no 232 do CNJ. Nesse passo, ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Mostrando-se excessivo o valor proposto pelo perito, impõe-se sua redução a patamares razoáveis. Caso não o aceite, deve a autoridade julgadora nomear outro em substituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1327024, 07497921220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÂO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado é excessivo, está o Julgador autorizado a reduzir a verba, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo caso discorde, circunstância que ensejará a indicação de outro perito para a realização do ato. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1326536, 07465071120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, o Juízo a quo homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais). Ao responder a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, o perito demonstrou que os valores propostos estão de acordo com a quantidade de horas necessárias para a realização do trabalho e com os valores unitários previstos no regulamento de honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia no Distrito Federal – IBAPE. A agravante não trouxe em seu recurso nenhuma alegação capaz de demonstrar que os valores propostos não observaram a proporcionalidade e razoabilidade, limitando-se a afirmar que deveriam observar a Resolução no 232 do CNJ, que, conforme já consignado, é inaplicável ao caso dos autos. Portanto, conforme entendimento exarado pelo magistrado de origem, o valor de R$ 5.160,00 se mostra proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado nos autos. Assim, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise no mérito recursal, entendo ausentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 5 de abril de 2021 15:53:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador